Tribunal: STF
Processo: ARE 1547078
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APOSENTADORIA. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. ARTIGO 23, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE DIFUSO, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. REQUISITOS LEGAIS PARA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.303.874. TEMA 1.152 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO – SERVIDOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 23, § 4º DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 – ARGUIÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL – CONTROLE DIFUSO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 525, §§ 1º, 12 E 15 E 535, §§ 1º, 5º E 8º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – NECESSIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO STF – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    A rescisão de julgado com amparo em norma declarada inconstitucional é questão meritória da ação, não havendo falar em ausência de interesse de agir. 



    Admite-se a rescisão de sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 485, V, do CPC, se a violação se fundar em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, não abarcando, assim, julgados proferidos pelos Tribunais Estaduais. 



    A decisão em arguição de inconstitucionalidade, proferida pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, muito embora externe entendimento predominante, não detém efeito erga omnes, além de possuir efeito vinculante apenas prospectivo, nos termos do artigo 300 do Regimento Interno. 



    Não há como rescindir um julgado amparado em norma que fora declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, notadamente quando proferida em arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso.” (Doc. 47, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 55) foram desprovidos (Doc. 64).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, caput e § 2º, 36, § 2º, 68, alínea i, e 173 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o “acórdão combatido julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o enunciado da súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal não se aplica quando a hipótese é de rescisão em razão de inconstitucionalidade de lei, em controle concentrado, o que não se verifica na espécie” (Doc. 86, p. 2). Argumenta que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 21.710/15, pelo TJMG, confirma a tese recursal” (Doc. 86, p. 6). Enfatiza que, “como a norma que fundamentou o pedido de procedência da rescisória é inconstitucional, ela o é desde a sua publicação, não havendo que se aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu tal vício”(Doc. 86, p. 6). Assevera que “não cabe falar em irretroatividade de declaração da inconstitucionalidade, pois, esta não surge apenas com o reconhecimento pelo Judiciário, a norma é inconstitucional desde a sua edição, logo, não há como se aceitar, como se fez no caso, a validade da norma, sob o argumento de que, ao tempo do julgamento, inexistia a declaração judicial de inconstitucionalidade” (Doc. 86, p. 6). Enfatiza que, “em casos como o tratado nos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 730.462/SP, examinou a eficácia normativa e executiva de sua decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, especialmente em relação a decisões anteriormente proferidas em sentido contrário” (Doc. 86, p. 6). Discorre que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu expressamente o cabimento de ação rescisória para desfazimento de julgados formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional” (Doc. 86, p. 7). Aduz que, “conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando há superveniência de decisão de Órgão Superior do mesmo Tribunal que reconhece a inconstitucionalidade da norma que sustentou a decisão rescindenda, não há como deixar de rescindir os julgados proferidos com base em norma declarada inconstitucional sob pena de, com base na tese da segurança jurídica, ser perpetuada uma ilegalidade, em ofensa à isonomia” (Doc. 86, p. 7). Ressalta que a “coisa julgada, sob pena de contrariedade aos arts. 2º, 61 e 63, todos da CR/88 e negativa de vigência ao art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, não pode servir de empecilho ao reconhecimento da invalidade de decisão fundada em preceito legal declarado inconstitucional em face da Constituição Estadual, ainda que em sede de controle difuso de constitucionalidade” (Doc. 86, p. 8). Salienta que “a INCONSTITUCIONALIDADE dos parágrafos mencionados previstos na L. 21.710/2015 É LATENTE, em especial o teor do § 4º, ao trazer a possibilidade de recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão” (Doc. 86, p. 9). Defende que “é clara a inobservância do caráter contributivo e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores públicos, uma vez que a norma possibilita a opção pelo recebimento do dobro da remuneração no cargo efetivo sem a devida contraprestação do servidor inativo apostilado ali mencionado” (Doc. 86, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedentes os pedidos iniciais” (Doc. 86, p. 11).



    Maria das Graças Valério Gomes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 89).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 91).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 1.152 e 136 (Docs. 125 e 136).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar ausência de similitude entre o aludidos recursos paradigmas e a matéria discutida nos presentes autos (Docs. 129 e 139).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Estado de Minas Gerais ajuizou ação rescisória contra Maria das Graças Valério Gomes, objetivando rescindir decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, nos autos da Apelação Cível 5016566-93.2016.8.13.0145, reconheceu à servidora pública estadual o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria nos termos do artigo 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais.



    Ab initio, pontue-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (DJe de 24/11/2014) 



    O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (DJe de 24/11/2014, destaquei)



    Nada obstante, o caso dos autos não guarda identidade com o referido processo-paradigma. 



    In casu, em que pese o Órgão Especial do Tribunal a quo ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, em controle difuso de inconstitucionalidade, verifica-se que, à época da prolação da decisão rescindenda, não havia, no âmbito desta Suprema Corte, entendimentos diversos sobre o alcance da norma objurgada e, tampouco, decisão em ação de controle concentrado de constitucionalidade a respeito da controvérsia.



    Demais disso, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória nos seguintes termos:



    “Cumpre, então, aferir se esta decisão pode servir de amparo à rescisão do julgado, tal qual pretende o Autor da ação. 



    Conforme já me manifestei em outras ocasiões, penso que não. 



    Isso porque, ao meu sentir, somente se afiguraria possível a rescindibilidade do julgado em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade de uma norma se tal adviesse de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando-se, para tanto, o teor dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: 



    (...)



    Como cediço a rescisão de um julgado somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. E, levando isto em consideração, entendo que os dispositivos legais supracitados devem receber interpretação restritiva, de modo a limitar as possibilidades de rescisão aos casos em que reconhecida a inconstitucionalidade apenas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Repiso. Em sendo expressa a lei no sentido de que somente por decisão proferida pelo STF reconhecendo a inconstitucionalidade de norma que ampara o título executivo, não há como conferir a ela interpretação extensiva de modo a albergar também as decisões prolatadas no âmbito dos demais Tribunais. 



    Sem embargo, pensar assim causaria enorme insegurança jurídica, notadamente diante da possibilidade de reversão de eventual declaração de inconstitucionalidade a nível estadual pelo Excelso Pretório.



    Ademais, ainda que a Corte Suprema oportunamente confirme o entendimento firmado pelo Tribunal, há que se considerar a possibilidade de que sejam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Ou seja, afigura-se temerário reconhecer a rescisão do julgado, quando o fundamento para tanto é precário se consideradas tais hipóteses.



    (...)



    Some-se a isto o fato de que a inconstitucionalidade, muito embora declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal, o fora em uma Arguição de Inconstitucionalidade, ou seja, em controle difuso. 



    Não se questiona aqui a análise em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto, em se tratando de decisão nestes moldes pela Corte Suprema, poder-se-ia aventar a possibilidade de rescisão do julgado com amparo nos artigos 525 e 535 do Excerto Processual Civilista. 



    Na espécie, todavia, como já dito, a decisão, em controle difuso, foi prolatada por este Tribunal de Justiça, não sendo possível cogitar a aplicação daqueles dispositivos legais (artigos 525 e 535 do CPC) como forma de amparo à rescindibilidade do julgado, eis que específicos para julgados proferidos pelo STF. 



    Além do mais, como cediço, o efeito desta declaração, conquanto vinculante, é apenas prospectivo, ou seja, pro futuro, devendo ser observados pelos demais julgadores quando prolatados após a decisão. Confira-se, por oportuno, o teor do artigo 300 do Regimento Interno:



    (...)



    Por fim, vale ainda lembrar que à época do julgado a matéria em debate era controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, eis que diversos julgadores concediam o direito ao servidor, aplicando a legislação mineira em vigor, sendo este mais um motivo ensejador da improcedência do pedido autoral.” (Doc. 47, p. 13-19, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a matéria relativa aos requisitos da ação rescisória, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



     Outrossim, para corroborar o entendimento supramencionado, ressalto que o Plenário do Supremo, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.303.874, de que fui relator, Tema 1.152 da Repercussão Geral, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nos presentes autos, firmando a seguinte tese:



    “Assentada a inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, por autorizar pagamento de proventos de aposentadoria em montante superior ao que o servidor percebia no cargo efetivo, não possui repercussão geral a controvérsia relativa à necessidade de comprovação, em concreto, da inobservância do disposto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998).”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente